Tribunal: TJDFT
Processo: 0700494-74.2022.8.07.0002
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. MÉRITO. CONTAS APRESENTADAS PELO RÉU. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO AUTOR. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de saldo a favor da autora na segunda fase da ação de exigir contas.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de incongruência em cheques emitidos pelo apelado constitui inovação recursal; e (ii) estabelecer se a sentença de improcedência da segunda fase da ação de exigir contas deve ser mantida.
III. Razões de decidir
3. A alegação de incongruência em cheques emitidos pelo apelado não deve ser conhecida por constituir inovação recursal.
4. A impugnação das contas apresentadas pelo réu deve ser fundamentada e específica, conforme art. 550, § 3o, do CPC. A apelante apresentou impugnação geral, o que não atende aos requisitos legais.
5. A sentença de improcedência da segunda fase da ação de exigir contas deve ser mantida, pois o réu apresentou as contas de forma adequada, especificando os cheques e os respectivos comprovantes de destinação.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, não provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 550, 551, 552, 523, 203, 85.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0024917-55.2016.8.07.0001, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, j. 07.03.2018; APC 0029115-88.2014.8.07.0007, Rel. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, Sétima Turma Cível, j. 07.02.2018; APC 0715742-82.2019.8.07.0003, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 01/02/2024; APC 0710558-71.2017.8.07.0018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 17/04/2024.